Tribunal: TJSP
Processo: 1008082-38.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c danos morais. Negativação por dívida alegadamente desconhecida. Sentença de improcedência. Irresignação. Cerceamento de defesa. Configuração. Impugnação das assinaturas lançadas nos canhotos das notas fiscais apresentadas pela ré. Manifestação ignorada pelo juízo de origem. Matéria fática que demanda dilação probatória. Caso dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c danos morais. Negativação por dívida alegadamente desconhecida. Sentença de improcedência. Irresignação. Cerceamento de defesa. Configuração. Impugnação das assinaturas lançadas nos canhotos das notas fiscais apresentadas pela ré. Manifestação ignorada pelo juízo de origem. Matéria fática que demanda dilação probatória. Caso dos autos que não permite o julgamento antecipado da lide, nos moldes do Art. 355, inciso I, do CPC. Violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. Ônus de comprovar autenticidade que incumbe à parte que produziu o documento. Inteligência do art. 389, inciso II, do Código de Processo Civil. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular instrução. RECURSO PROVIDO.